Tribunal: TJBA
Processo: 8018548-33.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018548-33.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS LIMA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO II, C/C O ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE RECEITAS NOS LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA FISCAL. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença, proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, que absolveu os réus

do cometimento do delito previsto no art. 1º, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma continuada (art. 71 do CP), com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na existência ou não de dolo na conduta dos acusados que deixaram de recolher o ICMS devido.

III. Razões de decidir:

3. A configuração do crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige a demonstração do elemento subjetivo, não se admitindo responsabilização penal objetiva.

4. A existência de diferenças entre os registros do Livro Razão e do Livro de Saídas pode decorrer de falhas administrativas ou interpretações divergentes da legislação tributária, não configurando, necessariamente, fraude deliberada.

6. A distinção entre serviços sujeitos a ICMS (transporte interestadual) e ISS (transporte municipal) é reconhecidamente complexa, sendo objeto de controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais.

7.
O parcelamento do débito na esfera administrativa, longe de configurar confissão do crime, demonstra justamente o oposto: a intenção de regularizar a situação fiscal assim que constatada a divergência de interpretação.

8. O fato de a empresa dos acusados não ter quitado todo o parcelamento, ao que parece, decorreu da situação de “desajuste financeiro” da empresa, uma vez que se notou sucessivos parcelamentos dos tributos, sendo que houve descontinuidade do pagamento das parcelas nos anos de 2015, 2016 e 2017, oportunidade em que a empresa ajuizou ação de recuperação judicial, que foi deferida e, posteriormente, convolada em falência, nos autos do processo de nº 0505371-57.2017.8.05.0039, que tramitou perante a 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais.

9. Aplicação do princípio
in dubio pro re
o quando as provas não permitem concluir, além de dúvida razoável, pela existência do dolo.

IV. Dispositivo e tese:
10. Apelação conhecida e desprovida, em contrariedade ao parecer do Ministério Público.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018548-33.2022.8.05.0039 da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorridos,
ANTÔNIO CARLOS LIMA DA CONCEIÇÃO e ALAN LIMA DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.